Tribunal: TJDFT
Processo: 0041452-46.2013.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL.
I - O delito do art. 311, caput, do CP se consuma com a mera adulteração do sinal identificador do veículo, não se exigindo qualquer finalidade específica na conduta do agente. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
II - Considerando demonstradas nos autos a materialidade e autoria do crime descrito no art. 311, caput, do CP, inclusive pela confissão do réu, corroborada pelas demais provas dos autos, não há que se falar em reconhecimento da prática de mera infração administrativa, mantida a condenação.
III - Recurso conhecido e desprovido.